Tribunal: TJDFT
Processo: 0750917-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750917-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILDIA DE LELLICE DA SILVA MORAIS AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Sildia de Lellice da Silva Morais pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia que, em sede de execução de título extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-executividade e indeferiu os benefícios da justiça gratuita à agravante. Em suas razões, a agravante sustenta fazer jus aos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Argumenta que o valor constrito é oriundo de sua aposentadoria. Alega que, em decorrência da portabilidade dos bancos para o recebimento de sua aposentadoria, o valor que inicialmente seria creditado na conta do Banco do Brasil é automaticamente transferido para a conta do Banco Santander, sem qualquer ato da correntista. Afirma a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC. Alega que referida constrição prejudica sua subsistência. Aduz que deve ser assegurado ao devedor o direito de responder pelo débito com a preservação de sua dignidade. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela desconstituição da penhora realizada em seus proventos de aposentadoria e pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Intimada a agravante para comprovar os requisitos legais para a concessão da justiça gratuita, esta se limitou a trazer aos autos a declaração de hipossuficiência (ID no 55308324). É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão parcialmente presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pretendido. Com relação à lesão de difícil reparação, é fácil supor os prejuízos que adviriam à parte, pois a penhora de seus proventos pode resultar em agravamento da situação financeira e dificuldade de suprimento de suas necessidades. Além disso, em razão do indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, a parte agravante pode eventualmente vir a ser condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, caso seja sucumbente na demanda principal. Com relação à probabilidade do direito, o art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal. Ademais, a jurisprudência do STJ firmou o entendimento, inclusive em sede de recurso repetitivo, que a impenhorabilidade das verbas salariais é absoluta. Confira-se: "(...) IV. Por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, esta Corte decidiu que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'". (STJ, REsp 1.184.765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/12/2010) (...)" (AgInt no AREsp 486.171/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 28/09/2016). A recente orientação da Corte Especial do STJ que, no julgamento do REsp 1.874.222, ocorrido em 19 de abril próximo-passado, relativizou a impenhorabilidade das verbas sobre rendimentos para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do quantum recebido pelo devedor, desde que preservado montante que assegure sua subsistência digna e de sua família será objeto de deliberação pelo colegiado da 4a Turma Cível, por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso. Contudo, no tocante à gratuidade de justiça, em uma primeira análise, não restou demonstrada a probabilidade do direito da agravante. Da análise dos autos, verifica-se que a agravante percebe renda bruta no valor de R$ 29.871,08 (vinte e nove mil e oitocentos e setenta e um reais e oito centavos) e líquida no montante de R$ 7.055,79 (sete mil e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos), valor superior a cinco (5) salários-mínimos. Além disso, a agravante possui três (3) veículos registrados em seu nome, conforme consulta ao sistema Renajud (ID no 176527017), patrimônio incompatível com a alegada hipossuficiência financeira. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo monocrático. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator